Tribunal: CARF
Processo: 11080.915751/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915751/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.887 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
SULFATO RIO GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/05/2006
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP
1.221.170
A avaliação de determinado bem como insumo é feita individualmente,
cabendo ao julgador definir quais gastos devem ser considerados relevantes ou
essenciais ao processo produtivo. Interpretação pelo Recurso Especial
1.221.170-PR.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
Na verificação dos elementos probatórios trazidos aos autos, que convergem
com as alegações para dar-lhes verossimilhança, impera a verdade material
para o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar ser detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915751/2012-48
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.887 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915751/2012-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em
20/02/2013 (fls. 02/10), em face da não homologação das compensações
constantes do Per/Dcomp no 39883.11613.200308.1.3.04-2748, consoante
Despacho Decisório de fl. 119, proferido em 03/01/2013 pela DRF Porto
Alegre/RS, cuja ciência ocorreu em 21/01/2013 (fl. 128).
No aludido PER/Dcomp, transmitido em 20/03/2008, a contribuinte declarou a
compensação de um crédito de R$ 8.286,56, pleiteado inicialmente no
Per/Dcomp no 01706.24069.200308.1.2.04-0920, com um débito de Cofins,
cód. 5856, do período de apuração 02/2008, no montante de R$ 10.088,89.
Segundo o despacho decisório, o crédito pleiteado (R$ 8.286,56) corresponde a
uma parcela do pagamento de R$ 78.460,72, efetuado em 14/06/2006, sob o
código 5856, relativo ao período de apuração 31/05/2006, o qual, por sua vez,
encontra-se integralmente vinculado ao aludido débito de Cofins (cód. 5856).
Na manifestação apresentada, a contribuinte discorre resumidamente sobre os
fatos e defende a existência do crédito pleiteado alegando vinculação com a
dedução dos seguintes créditos da base de cálculo da contribuição do período de
maio de 2006.
Informa que o DACON do período foi retificado de acordo com o novo valor
apurado e elabora planilha com os ajustes que pretende ver acolhidos.
Insiste que o desconto dos créditos informados indica a sobra de valores no
DARF indicado. Salienta que o livro de registro de apuração do ICMS
comprova a correta base de cálculo da Cofins e do PIS.
A seguir, visando respaldar o seu pedido, esclarece que:
a) os créditos de Cofins sobre as aquisições de materiais para revenda foram
calculados pelo valor de aquisição líquidos do ICMS constante das notas fiscais;
b) os créditos de Cofins sobre as aquisições de matérias primas foram
calculados sobre o valor de aquisição líquido do ICMS;
c) os créditos sobre fretes na compra de bens utilizados como insumos foram
calculados sobre as despesas com fretes sobre compras, compra de matéria
prima ou compra de mercadoria, pelo valor líquido de ICMS;
d) não (sic) foram calculados créditos de Cofins sobre os insumos relativos a
gastos com manutenção e assistência técnica nas máquinas e equipamentos
utilizados na produção ou fabricação dos produtos, bem como os gastos com
peças não integrantes do ativo imobilizado, que sofrem alteração, desgaste,
dano ou perda das propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação sobre os montantes das
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.887 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915751/2012-48

contas de manutenção de instalações e de manutenção de máquinas e
equipamentos;
e) os créditos de Cofins sobre os gastos com energia elétrica foram apurados
pelo valor líquido de ICMS;
f) não (sic) foram calculados créditos de Cofins sobre as despesas com fretes
sobre vendas.
g) não (sic) foram calculados créditos de Cofins sobre os encargos de
depreciação, sobre os bens, adquiridos a partir de 1o de maio de 2004, para o
ativo imobilizado e que se destinam à produção de itens destinados à venda;
h) foram calculados créditos sobre as receitas financeiras incluídas
indevidamente na base de cálculo do PIS e da Cofins, e
i) foram calculados créditos sobre as receitas de vendas de ativo permanente que
foram incluídas indevidamente nas bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Ao final, por entender que o seu crédito está demonstrado, entende que o
mesmo deve ser reconhecido. Pede, em decorrência, o acolhimento da
manifestação e a homologação da compensação.
A 3a Turma da DRJ de Curitiba julgou totalmente improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de inexistir provas hábeis a comprovar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário, cujas razões reiteram os termos da manifestação de inconformidade. Pugna
pelo reconhecimento do direito creditório pela não cumulatividade da Cofins no PA maio/2006
com a indicação de itens que seriam enquadrados como insumos. Pede pelo provimento do
recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Dos créditos com insumos

As Contribuições ao PIS e COFINS, em razão da não-cumulatividade prevista no
texto constitucional do artigo 195, §12, autoriza a tomada de crédito com insumos e despesas que
compõem o processo produtivo da contribuinte. Portanto, há de se fazer um juízo sobre quais
gastos são geradores de crédito.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.887 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915751/2012-48

A avaliação deve ser feita individualmente, à luz do que decidiu a Primeira Seção
do STJ no Recurso Especial 1.221.170-PR, na sistemática de representativo de controvérsia
geral, que vincula este julgamento por força do art. 36, VII do RICARF:

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.(REsp 1.221.170-PR. Primeira
Seção. Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 24/04/2018). – grifado.

Por essencial ou relevante deve ser entendido os gastos sem os quais o
desenvolvimento da atividade empresarial ficaria prejudicada.
Há de se destacar que o direito a crédito emerge dos gastos no curso do processo
produtivo, admitidas ressalvas quando determinado gasto é de tamanha relevância que, mesmo
após o processo produtivo, deve ser incorporado aos créditos de PIS/COFINS.
Para tanto, quando se trata de fato constitutivo do direito de crédito, o contribuinte
deve demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, de modo que as alegações aventadas
nos autos alcancem elevado grau de verossimilhança.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não traz a esta Instância Revisora
documentos aptos a provar que incorreu nos gastos que informa na manifestação de
inconformidade e Recurso Voluntário, tampouco a discriminação dos itens por meio de prova
idôneas, como notas fiscais de aquisição.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações articuladas.
Regressando aos autos, verifico que há carência de elementos probatórios
representativas de gastos que podem gerar crédito. É preciso que seja demonstrado, por meio de
documentos idôneos, que a Recorrente incorreu nos gastos informados e/ou adquiriu os bens
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.887 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915751/2012-48

indicados como insumos, com a devida indicação dos valores e data para que se possa inferir a
base de cálculo da contribuição no período de apuração.
Entendo que andou bem a instância primeira e o acórdão recorrido não merece
reparos, vez que o pleito da Recorrente carece de provas da certeza e liquidez exigidas pela
legislação de regência.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital